Tribunal: TJBA
Processo: 8065370-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065370-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FREDSON CHAGAS DE SOUZA e outros Advogado(s): FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. WRIT JULGADO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado para desconstituir prisão temporária decretada contra o Paciente, pela imputação dos delitos dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. Durante a tramitação, sobreveio informação do Juízo de Origem noticiando a decretação de prisão preventiva em outro processo, com posterior citação e apresentação de resposta à acusação pelo Paciente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no julgamento do habeas corpus quando, após a impetração, a custódia passa a decorrer de novo título judicial, qual seja, prisão preventiva regularmente decretada. III. Razões de decidir 3. A superveniência de prisão preventiva constitui novo título autônomo de constrição, tornando prejudicada a análise de alegações dirigidas exclusivamente à prisão temporária anteriormente decretada. 4. A perda superveniente do objeto implica ausência de interesse de agir no prosseguimento do writ, diante da modificação do quadro fático-processual. IV. Dispositivo e tese 5. Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: “1. A superveniência de prisão preventiva constitui novo título de custódia e acarreta a perda de objeto de habeas corpus que impugnava exclusivamente a prisão temporária.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8065370-95.2025.8.05.0000, em que figura com Paciente FREDSON CHAGAS DE SOUZA e como Autoridade Coatora a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR